Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. RESCISÃO. SUBSTABELECIMENTO CONFERIDO AO RÉU. PEDIDO DE REVOGAÇÃO LIMINAR. DESNECESSIDADE.
1. Se as medidas adotadas pelo Juízo a quo são suficientes para evitar prejuízo à autora, é prudente que se aguarde maior dilação probatória, bem como o exercício do contraditório, antes de se decidir liminarmente sobre a revogação do substabelecimento.
2. Agravo de instrumento não provido.